Tribunal: TJES
Processo: 5018724-91.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018724-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REBECA NOBRE RIBEIRO LEONARDO
RECORRIDO: M2 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018724-91.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: REBECA NOBRE RIBEIRO LEONARDO

RECORRIDO: M2 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: GUAÇUÍ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ordinária proposta por REBECA NOBRE RIBEIRO LEONARDO em face de M2 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - M. Alega a parte recorrente, em síntese que, utilizou os serviços e produtos de bicicletas compartilhadas ofertados pela parte recorrida e, em 18/07/2022, retirou a bicicleta em uma das estações e devolveu posteriormente, porém, está sendo cobrado pela não devolução da bicicleta no importe de R$ 2.332,27. Assim, requer, a declaração de inexigibilidade do débito, bem como, a condenação da recorrida em restituir, em dobro, o valor cobrado, bem como, sua condenação em danos morais no valor de R$10.000,00.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por REBECA NOBRE RIBEIRO LEONARDO, para tão somente, ratificar os termos da tutela concedida no evento de id n. 19375780 e, declarar inexigíveis os débitos referentes a perda/extravio da bicicleta no valor de R$ 2.337,27 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), tal como, eventuais valores cobrados a partir de 18/07/2022 referentes a bicicleta objeto do litígio, devendo a requerida proceder às devidas baixas, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, julgou IMPROCEDENTES os pedidos realizados pela recorrente a título de danos morais e materiais. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 11494664) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados procedentes os pleitos referentes aos danos morais e materiais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, analisando a demanda controvertida, a parte recorrente aduz que é usuária dos serviços ofertados pela recorrida e retirou em 18/07/2022, na estação: 12 – centro shopping da terra, uma bicicleta em uma das ofertada, devolvendo-a no mesmo dia por volta das 20:30h na estação: 15 – glória PA. Porém, a devolução não fora processada pela empresa, sendo cobrado então a título de retenção da bicicleta o valor de R$2.332,27.

Em sede de contestação, a empresa recorrida aduz legalidade das cobranças efetuadas sustentando que a recorrente não cumpriu com seu dever de cuidado e zelo com a bicicleta objeto da controvérsia, bem como aduz culpa da mesma, pois não tratou de devolver a bicicleta na estação de forma correta, deixando-a suscetível de perdimento em favor de terceiros. Ademais, informa que em realização de buscas com o objetivo de localizar o objeto, o mesmo não fora encontrado.

Neste sentido e analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, entendo de maneira divergente ao entendimento proferido pelo douto juízo a quo, ao passo que não encontra razão os argumentos invocados pela empresa recorrida, visto que não trouxeram aos autos provas que pudessem embasar a tese de culpa da consumidora. Ademais, apesar de alegar que a recorrente não realizou a devolução de maneira correta, não colaciona aos autos trajeto diverso realizado pela parte ou mesmo provas de que bicicleta não permaneceu na estação após o horário de devolução da bicicleta que fora informado, pontos facilmente comprovados, visto que o bem possui GPS (ID 11494649).

Portanto, o reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da recorrida é medida que se impõe, ao passo que não pode a empresa prestadora do serviço, transferir responsabilidade e débitos decorrentes dela ao consumidor de forma indevida, quando o mesmo não possui responsabilidade sobre o evento danoso, visto não trouxe aos autos provas indubitáveis passíveis a sustentar a responsabilização da parte recorrente.

Desta feita, no que tange ao pleito referente aos danos morais, entendo de forma divergente, ao ponto que entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte recorrente, que foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomar conhecimento que foram lançadas cobranças de caráter elevados em sua conta, referentes a uma suposta falha de sua parte no que tange a não devolução da bicicleta controvertida, gerando pagamento de valores que não são de sua responsabilidade. Portanto entendo como configurado a ocorrência de danos que deverão ser indenizados.

Por todo o exposto, considerando que a situação lesionou o Recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, no que tange ao pleito referente aos danos materiais, verifico que restou incontroverso por meio do depoimento realizado em sede inicial e em contestação que houve cobrança indevida dos valores referentes ao perdimento da bicicleta lançados em conta de titularidade da recorrente e pagos de forma indevida, que deverão ser ressarcidos. Neste sentido, entendo que estes devem ser devolvidos de maneira dobrada, patente a má e falha na prestação dos serviços por parte da empresa prestadora do serviço, que realizou cobrança sem comprovação de responsabilidade para com o consumidor, neste sentido, resta clara a redação do artigo 42 do CDC, senão vejamos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
para a parte recorrente, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Ademais, determino a devolução dos valores pagos pela recorrente de forma indevida, valores que deverão ser ressarcidos de forma dobrada, conforme artigo 42 do CDC, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/202. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)